Tribunal: TJSP
Processo: 1008659-97.2018.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE PÚBLICA – Fornecimento de fármaco para tratamento de comprometimento cognitivo (Doença de Crohn) – Direito à saúde; dever do Estado, direito do povo – Art. 196 da Constituição da República, norma programática que não constitui promessa constitucional inconsequente (STF, 2a T., AgRE 273834-4-RS, Rel. Min. Celso de Mello) – Sentença concessiva da ordem confirmada

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE PÚBLICA – Fornecimento de fármaco para tratamento de comprometimento cognitivo (Doença de Crohn) – Direito à saúde; dever do Estado, direito do povo – Art. 196 da Constituição da República, norma programática que não constitui promessa constitucional inconsequente (STF, 2a T., AgRE 273834-4-RS, Rel. Min. Celso de Mello) – Sentença concessiva da ordem confirmada – Reexame necessário e recurso de apelação, desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000362292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1008659-97.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE JUNDIAÍ e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada VERÔNICA
CRISTINA GOMES SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento a-
os recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008659-97.2018.8.26.0309 -Voto no 29.622-JV
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1008659-97.2018.8.26.0309.
Comarca de JUNDIAÍ VFP Juiz Gustavo Pisarewski Moisés.
Apelante:
MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ.
Apelada:
VERÔNICA CRISTINA GOMES SOARES.
Recorrente:
JUÍZO EX OFFICIO.
VOTO No 29.622.4
MANDADO DE SEGURANÇA SAÚDE PÚBLICA Forneci-
mento de fármaco para tratamento de comprometimento cognitivo
(Doença de Crohn) Direito à saúde; dever do Estado, direito do
povo Art. 196 da Constituição da República, norma programática
que não constitui promessa constitucional inconsequente (STF, 2a
T., AgRE 273834-4-RS, Rel. Min. Celso de Mello) Sentença
concessiva da ordem confirmada Reexame necessário e recurso
de apelação, desprovidos.
Relatório
Mandado de segurança contra ato do Secretário Municipal de
Saúde de Jundiaí, objetivando o fornecimento do medicamento Certolizumabe

pegol 200mg para o tratamento de Doença de Crohn .
A r. sentença, de relatório adotado, concedeu a segurança. 1
Recorre o Município de Jundiaí, pela reforma da sentença; re-
curso processado e contra-arrazoado. 2
Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovi-
mento do recurso. 3
Fundamentação
Reexame necessário por força do art. 14, § 1o, da Lei 12.016/09.
1 Sentença, fls. 378/410.
2 Recurso de apelação, fls. 413/421; contrarrazões, fls. 425/444.
3 Parecer, fls. 456/458.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008659-97.2018.8.26.0309 -Voto no 29.622-JV
3
A autora é portadora de Doença de Crohn (CID 10 K50.8) , ne-
cessita do medicamento Certolizumabe
pegol 200 mg, na quantidade de 2 ampo-
las a cada 4 semanas, para tratar de seu mal, mas não tem condições financeiras
para custeá-lo.
O receituário e o relatório médico afirmam a necessidade de
obter o referido medicamento, 4 constituem prova suficiente que dispensa maior
dilação probatória.
Está claro que tal exigência visa garantir a sua sobrevivência e
tratamento; o fornecimento de tratamento médico a necessitado preserva a digni-
dade da pessoa humana.
Essa questão sub judice é uma constante neste e noutros Tri-
bunais do País. Assomam-se aos milhares ações de mandado de segurança (como
este), de obrigação de fazer, ordinárias, cautelares etc., pretensões acolhidas
quando se comprova a prescrição médica e a recusa indevida por parte do Estado.
O sistema único de saúde (SUS ) previsto no art. 200 da Consti-
tuição foi implementado não para complicar, mas para facilitar o acesso ao direito
de todos e dever do Estado (art. 196).
A omissão do Estado pode trazer consequências funestas e ir-
reparáveis a quem necessite de tratamento médico e farmacêutico.
A saúde é direito público subjetivo que não pode ficar sujeito e
à mercê de programas restritivos de governo. O reiterado descumprimento da o-
brigação sob escusa de falta de recursos orçamentários e financeiros não exime o
Estado de sua missão e responsabilidade constitucional.
Incumbe ao Poder Judiciário, sem ofensa ao princípio da sepa-
4 Fls. 14/15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008659-97.2018.8.26.0309 -Voto no 29.622-JV
4
ração dos poderes, mandar e fazer com que se cumpra a lei e a Constituição. Se o
Estado-Administração não as cumpre, a própria Carta indica a jurisdição como
meio de forçar o cumprimento da obrigação (art. 5o, XXXV).
Essa conhecida questão tem sido reiteradamente submetida ao
crivo judicial, e a solução dada é pelo atendimento do pleito formulado, que tem
base jurídica moral, legal e, sobretudo, constitucional.
O art. 196 da Constituição Federal dispõe:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas soci-
ais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e
ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, prote-
ção e recuperação”.
No mesmo passo, a Constituição Paulista prevê, em seu art. 219,
par. único, inc. IV, o “atendimento
integral do indivíduo, abrangendo
a promoção,
preservação
e recuperação
de sua saúde”. E o art. 222, inc. V, assegura “a gratui -
dade dos serviços prestados, sendo vedada a cobrança de despesas e taxas, sob
qualquer título”, abrangendo (art. 223, inc. I) “a assistência integral à saúde, res -
peitadas as necessidades
específicas de todos os segmentos da população”.
Além do comando constitucional, a Lei no 8.080/90, que regu-
lamenta o Sistema Único de Saúde, impõe à Administração Pública a “execução de
ações, de assistência terapêutica
integral, inclusive farmacêutica”
(art. 6o, inc. I, letra
d), estabelecendo, ainda, “a gratuidade das ações e serviços da saúde fica preser -
vada nos serviços públicos e privados contratados,
ressalvando-se
as cláusulas dos
contratos ou convênios estabelecidos
com as entidades privadas” (art. 43).
A decisão que assegura à parte o respeito a um direito não
configura indevida ingerência do Judiciário em poder discricionário do Executivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008659-97.2018.8.26.0309 -Voto no 29.622-JV
5
mas simples exercício de sua missão constitucional de fazer cumprir e respeitar as
normas legais em vigor (CF, art.5o, inc. XXXV).
Não há violação ao princípio da independência dos Poderes,
pois o art. 196 da Constituição Federal, que assegura o direito à saúde, não pode
ser considerado como mera norma programática, que dependa de previsão orça-
mentária para sua execução.
É pacífico que, para obtenção de medicamentos e insumos, a
parte interessada pode mover ação conjunta ou isolada contra os entes públicos,
que são responsáveis solidários pelo cumprimento dessa elementar obrigação do
Estado.
Nesse sentido a jurisprudência a respeito: "Sendo o SUS com -
posto pela União, Estados e Municípios,
impõe-se a solidariedade
dos três entes
federativos no polo passivo da demanda." (STJ - REsp no 507.205-0 PR j. de
07.10.03 Rel. Min. JOSÉ DELGADO in - Boletim do STJ novembro/2003 no
17 pg. 31).
Havendo prova suficiente da situação da recorrida de portadora
de doença que exige regular tratamento, justifica-se acolher seu pedido, pois a o-
missão do Estado pode representar insuperável ofensa ao princípio maior do na-
tural direito à vida, inscrito no art. 5o, caput, da Constituição da República.
Não se ignora o acórdão proferido no julgamento do REsp
1.657.156/RJ, referente ao Tema no 106, no qual foi firmada a seguinte tese:
“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS e-
xige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de
laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o
paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008659-97.2018.8.26.0309 -Voto no 29.622-JV
6
ineficácia para o tratamento da moléstia dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito e (iii) e-
xistência de registro na ANVISA do medicamento”.
Contudo, no presente caso há relatório médico comprovando a
imprescindibilidade do medicamento, além disso, no referido REsp foi determina-
da a modulação de efeitos no sentido de que “os critérios estipulados
somente
serão exigidos para os processos que forem distribuídos
a partir da conclusão do
presente julgamento”.
Não havia mesmo como negar o pedido formulado na petição
inicial, de maneira que a r. sentença será mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos. É como voto.
Dispositivo
REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO, DESPROVI-
DOS.

Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR